Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-11.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, ATINGINDO O IMÓVEL DOS AUTORES – Falha na prestação de serviço público – Demonstrado o nexo de causalidade – Danos materiais configurados – Perícia judicial conclusiva que atesta os danos e o nexo de causalidade exigido em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, ATINGINDO O IMÓVEL DOS AUTORES – Falha na prestação de serviço público – Demonstrado o nexo de causalidade – Danos materiais configurados – Perícia judicial conclusiva que atesta os danos e o nexo de causalidade exigido em casos tais – Sentença mantida.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000997-11.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SAMAR
SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A., são apelados SIRLEI SOUSA
BORGES DA SILVA e JOSE CARLOS BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000997-11.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11655
Voto no 11655
Apelação no 1000997-11.2016.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba S.A.
Apelados: Sirlei Sousa Borges da Silva e José Carlos Borges da Silva
MM. Juiz: Sérgio Ricardo Biella
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ROMPIMENTO
DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA, ATINGINDO O IMÓVEL DOS AUTORES Falha na
prestação de serviço público
Demonstrado o nexo de
causalidade Danos materiais configurados Perícia judicial
conclusiva que atesta os danos e o nexo de causalidade exigido
em casos tais Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de apelo interposto por SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba
S.A. (fls.346/351) contra a r. sentença de fls. 339/343, cujo relatório se adota e que, nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por “SIRLEI SOUSA BORGES DA SILVA e JOSE CARLOS
BORGES DA SILVA em face de SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A,
para condenar a ré a efetuar as obras de reparo no muro frontal e piso da frente do imóvel
do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, ou a arcar com os custos respectivos, em valor a
ser apurado em sede de liquidação de sentença. JULGO EXTINTO o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbentes autor e ré, cada qual arcará com metade das custas e despesas processuais,
além de metade da verba honorária, fixada, por equidade, em R$ 1500,00.”
Postula a apelante, em resumo, a inversão do julgado.
Não há contrarrazões nos autos (fl. 357).
Inicialmente, o presente recurso foi distribuído ao Desembargador J.B. PAULA
LIMA, integrante da 10a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000997-11.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11655
determinando sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls.
359/364).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Narram os autores na petição inicial, em síntese, que em agosto de 2014
ocorreu a ruptura de um cano em frente ao imóvel em que residiam, momento em que
acionaram a ré para efetuar o reparo. Contudo, esta somente o fez após alguns dias.
Passadas algumas semanas, o imóvel passou a apresentar diversas rachaduras que são
decorrentes da citada ruptura de tubulação de abastecimento público de água. Ao entrarem
em contato com a ré, esta se negou a fazer o reparo na residência. Assim, pleiteiam seja a ré
condenada a pagar indenização correspondente aos danos causados no imóvel ou a executar
as obras de reparação, bem como, indenização a título de dano moral.
Inicialmente, insta salientar que, embora o pedido de indenização por dano
moral tenha sido julgado improcedente, não houve recurso dos autores contra a r. sentença,
limitando-se a reapreciação da matéria ao quanto postulado no apelo da parte ré, que
insurge-se quanto à condenação relacionada ao dano material sofrido pelos autores.
Pois bem.
No caso dos autos, como bem apontado pela r. sentença, é fato incontroverso
que, efetivamente, ocorreu vazamento em tubulação de abastecimento público de água, de
responsabilidade da ré, atingindo o imóvel dos autores.
No aspecto, o laudo pericial de fls. 286/294, assim constatou:

“VI - RELATO DOS FATOS E PARECER TÉCNICO - APÓS
VISTORIA NO IMÓVEL.
Em vistoria realizada no local da perícia, constatei que o imóvel
ainda sofre com os problemas citados nos autos.
Houve alteração na construção original do imóvel, sendo
executada ampliação na cozinha, no dormitório, construído uma
varanda nos fundos e uma garagem na frente. Houve também a
colocação de laje em toda residência
O parecer técnico é no sentido de que há relação dos danos com o
vazamento de água na via pública em relação ao muro frontal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000997-11.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11655
afundamento do piso na frente do imóvel (fotos abaixo) porque
houve abalo na estrutura dos mesmos, típico de causas originárias
de vazamento de água.
Estes vazamentos podem causar escorregamentos de solo. Estas
infiltrações aumentam a umidade do solo podendo até satura-lo,
causando consequentemente problemas geotécnicos para alguns
solos.
No mais é importante citar que os danos se localizam bem próximo
do vazamento ocorrido.”
E, em resposta aos quesitos formulados pela ré, destacando a situação do
imóvel e a inexistência de danos pré-existentes, complementou:
“1) O imóvel do autor possui a estrutura adequada nos moldes das
normas técnicas de construção?
Resposta:- Pela vistoria infere-se que foram atendidas as normas
técnicas vigentes a época da construção.
2) O material empregado na edificação é adequado para o tipo de
estrutura?
Resposta:- Sim, o material utilizado é adequado.” (fl.292)

Assim, conforme o estudo técnico acima referido, de fato, observou-se no
imóvel dos autores a existência de danos diretamente relacionados com o vazamento da
tubulação de água, de responsabilidade da concessionária ré, que danificou o imóvel de
forma considerável.
Ademais, como bem observado na r. sentença:
“...no tocante aos danos no muro e afundamento do piso, a ré não
demonstrou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de outra
causa excludente de sua responsabilidade, o que lhe incumbia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000997-11.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11655
Assim, nesse particular, demonstradas a conduta, o dano e o nexo
de causalidade entre ambos, surge o dever da ré de efetuar os
reparos respectivos ou arcar com seus custos, nos termos
requeridos pelo autor (fl. 06).” (fl.342)
Destarte, no que tange, especificamente, aos danos causados no imóvel dos
autores, decorrentes do vazamento da tubulação de abastecimento público de água, tem-se
que foram de grande monta, a demonstrar prejuízo material.
E, é indubitável a responsabilidade da concessionária apelante e o nexo causal
existente entre sua conduta e o dano, porquanto cabia a ela manter, adequadamente,
serviços de captação de águas, o que não ocorreu.
Daí, como bem decidido, impõe-se a condenação da ré a efetuar as obras de
reparo no muro frontal e piso da frente do imóvel dos autores, no prazo estipulado, ou a
arcar com os custos respectivos, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
observando-se que não houve impugnação recursal da ré, nesse tocante.
A r. sentença, portanto, não merece qualquer reparo.
Por fim, diante do decidido, deixa-se de majorar os honorários advocatícios
devidos pela ré em favor do patrono dos autores, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015, porquanto não houve apresentação de contrarrazões de apelação.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente
decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal
ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente
virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator